Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-37.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008024-37.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: VALMIR JOAO DA SILVA, MARIA SIMONE DE SOUZA
RECORRIDO: JAQUELINE DA SILVA TEXEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PERMUTA. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO DO ART. 292, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação envolvendo contrato de permuta, condenando os réus ao pagamento de IPTU vencido, multa contratual e indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para declarar a incompetência do Juizado Especial, sustentando que o valor da causa — somatório do valor do negócio mais danos materiais e morais — supera o limite de 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da causa, calculado conforme os critérios do art. 292, II, do CPC, ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, configurando a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial Cível é absoluta e limitada ao valor de 40 salários mínimos, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.
4. O art. 292, II, do CPC dispõe que o valor da causa, quando a ação versar sobre cumprimento, inadimplemento ou rescisão contratual, deve corresponder ao valor do ato jurídico ou à parte controvertida.
5. A controvérsia envolve obrigações principais decorrentes de contrato de permuta, cujo valor indicado pelo recorrente é de R$ 80.000,00, somado aos pedidos de danos materiais e morais, superando claramente o limite legal dos Juizados Especiais.
6. Quando o valor da causa ultrapassa o teto legal, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.
7. O entendimento desta Turma Recursal confirma essa orientação, reconhecendo de ofício a incompetência do Juizado quando a cumulação de pedidos excede o limite legal (N.U. 1022687-31.2024.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:"1. O valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico controvertido, conforme o art. 292, II, do CPC. 2. A superação do limite de 40 salários mínimos implica incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. 3. Identificada a incompetência em razão do valor, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, e 51, II; CPC, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U. 1022687-31.2024.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 04.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008024-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALMIR JOAO DA SILVA - CPF: 537.362.141-20 (RECORRENTE), MARIA SIMONE DE SOUZA - CPF: 842.877.131-68 (RECORRENTE), JAQUELINE DA SILVA TEXEIRA - CPF: 942.542.061-00 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025